Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18057260, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9701291; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCELIA VITAL DE OLIVERA e LUCIA GOMES VIEIRA; e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9701160, haja vista a decisão saneadora constante do ID 9701272; c) a expedição do competente precatório em favor da anuente LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, a qual a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009 foi homologada (ID 9701339), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 já deferido; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9701253 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9701249 (LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR e LÚCIA VANDA GOMES DE ARAÚJO) com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a fixação dos honorários da presente execução. A suspensão do processo foi revogada (ID: 18135835 – item a do pedido de ID: 18057260) No ID: 24142054, foi expedida a requisição de precatório em favor de LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS (item c do pedido de ID: 18057260). Pois bem. Acerca do item d da petição de ID: 18057260, comprovada a satisfação da obrigação em relação a LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR e LÚCIA VANDA GOMES DE ARAÚJO (ID: 9701254), tendo as partes consentido com os cálculos, julgo extinta a execução em relação a eles, não havendo falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, as demais manifestações contidas nas petições do SINDIRETA (ID: 18057260, alíneas b e e) serão apreciadas posteriormente. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador